Tribunal: TJMT
Processo: 1009751-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009751-79.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
AGRAVANTE: MARIA DE PAULA MARQUES ANDRADE, PAULO SERGIO MARQUES
AGRAVADO: ICATU SEGUROS S/A, CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARIA DE PAULA MARQUES ANDRADE e PAULO SÉRGIO MARQUES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1002841-31.2020.8.11.0013, ajuizada em face ICATU SEGUROS S.A e CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, que declarou cumprida a liminar de apresentação de documentos.
Os agravantes asseveram que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Aduzem que a liminar foi parcialmente cumprida, uma vez que os extratos apresentados não apontam os valores descontados da conta da sua genitora, informação essa que seria imprescindível para saber se havia outro contrato de seguro.
Sustentam que é necessária a apresentação da informação completa para dar efetividade a cobrança correta do seguro.
Ao final, requer a concessão da tutela recursal, para que seja determinada a apresentação completa dos extratos bancários, com o apontamento dos respectivos valores.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias [...]. ”
Desse modo, admissível o instrumento.
Considerando os documentos acostados aos autos, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, porquanto, pelos fatos narrados nos autos e pelo desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
Em uma primeira abordagem, não se pode esquecer que se está diante de um juízo provisório, liminar, e que por isso mesmo somente quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o magistrado deferir a pretensão antecipatória.
Em sede de cognição sumária vê-se que quem apresentou os extratos foi a primeira agravada, seguradora, a qual não teria acesso aos valores contidos nos extratos bancários, assim não haveria como exigir que essa cumprisse a liminar nos moldes requeridos pela agravada.
Diante disso, por se tratar de tema controvertido, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a possibilidade de deferimento da medida, sendo necessário o contraditório.
Contudo, diante do prazo determinado em Juízo para a propositura da demanda principal, há risco de dano, portanto deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, apenas para suspender os seus efeitos.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO ATIVO VINDICADO, mas defiro o EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se o teor dessa decisão ao Magistrado a quo
Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora